Tribunal: STF
Processo: HC 238311
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente ao edoc 23): 



    Em 20.03.2024, concedi a ordem, parcialmente, “para determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal”, bem como julguei prejudicada a análise das demais ilegalidades, atinentes à dosimetria da pena, aventadas neste writ.



    Em 26.03.2024, o Ministério Público recusou novamente a celebração do ANPP por novos fundamentos.



    Em 06.05.2024, indeferi pedido de defesa de remessa dos auto ao Juízo singular para abrir nova vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar ao paciente a propositura de Acordo de Não Persecução Penal.



    Por meio da Petição eDOC 23, considerando que a questão relativa ao ANPP restou superada e por celeridade processual, a defesa requer a análise das demais ilegalidades ventiladas no presente writ, atinentes à (i) dosimetria da pena; (ii) regime de cumprimento da sanção penal e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nestes termos (eDOC 3, p. 15):



    Passo à fixação das penas. 



    Na primeira fase da dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais se revelam desfavoráveis, tendo a culpabilidade alcançado reprovabilidade que extrapola o tipo penal, uma vez que o acusado, após receber veículo produto de crime anterior, passa a conduzi-lo com placas de outro veículo semelhante, o que fez com que terceiro suportasse sérias consequências. Nesse sentido, a vítima T.A.M.S. relata em Juízo que passou a receber deneas de multas em seu nome, ante o clone de suas placas e veículo, inclusive teve suspensa sua CNH, o que a faz contratar advogado para, administrativa e judicialmente, tentar anular as infrações administrativas e as sanções sofridas, tudo isso em razão de condução, pelo réu, de veículo comprovadamente clonado. Estabeleço, portanto, por tais circunstâncias, a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes nem atenuantes. Mantida a pena no patamar estabelecido na fase anterior. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.



     Pena em definitivo em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa. Dias multa em um salário mínimo cada, ante a prática de crime no exercício de atividade ilícita. 



    A despeito da primariedade, consideradas as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 



    Pelas mesmas razões, não é socialmente adequada ou suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, CP).



    O Tribunal local manteve a dosagem da pena.



    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram, de modo fundamentado e com base em elementos concretos, que a culpabilidade do paciente e as consequência do crime recomendavam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço desbordam dos elementos ínsitos ao tipo e efetivamente denotam maior reprovabilidade à conduta dos pacientes. Nesse contexto, não cabe à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118196, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA NA DOSIMETRIA DA PENA. DROGA DE ACENTUADA POTENCIALIDADE LESIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E DO CRIME QUE JUSTIFICAM O EXASPERAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 173325 AgR, Relator Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2019)



    No que diz respeito ao regime inicial, a sua fixação submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.



    Na espécie, o regime intermediário foi escolhido em vista da valoração de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, critério previsto no art. 33 do CP.



    Logo, nesse particular, a decisão não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a valoração negativa de circunstância judicial descrita no artigo 59 do Código Penal pode motivar a fixação do regime mais gravoso, conforme expressa disposição do art. 33, §3º, do CP. Precedentes: HC 139.377, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017; HC 138.186 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.03.2017; HC 132029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016; HC 136.361, Segunda Turma, DJe 28.11.2016.



    Da mesma forma, as circunstâncias judicais negativas podem impedir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, conforme dispõe o art. 44, III, do CP.



    Nessa linha:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS SUBJETIVOS. Não existe direito subjetivo do condenado, mesmo que primário e com bons antecedentes, ao cumprimento da pena em regime aberto, especialmente se não atende aos pressupostos subjetivos constantes do art. 59 do Código Penal. Diante dos elementos do caso, a impossibilidade de concessão do regime aberto gera a impossibilidade de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. A viabilidade dessa substituição dependerá do atendimento de requisitos subjetivos como a análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da sua personalidade, bem como dos motivos e as circunstâncias do crime. Negado provimento ao recurso. (RHC 82519, Relator Nelson Jobim, Segunda Turma, DJe 16.04.2004).



    Diante do exposto, indefiro os pedidos atinentes à dosimetria da pena, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente